Tribunal: TJSP
Processo: 1008302-60.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NAS OBRAS – CRISE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA – FORTUITO INTERNO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS CONSUMIDORES
1 – Nos termos dos arts. 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil, é possível a concessão do benefício da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NAS OBRAS – CRISE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA – FORTUITO INTERNO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS CONSUMIDORES
1 – Nos termos dos arts. 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica (e demais sujeitos de direito não personalizados) que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.
2 – Relação de consumo caracterizada, uma vez que as partes preenchem os requisitos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3 - Conquanto a crise econômica seja fato notório (CPC, art. 374, I), seus efeitos no ramo imobiliário e, especificamente, no empreendimento analisado, deveriam ser acompanhados de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a crise e os atrasos alegados pelas rés. Ausência de provas nesse sentido.
4 - Crises econômicas não surgem da noite para o dia, de súbito, atingindo inesperadamente os agentes do mercado, como quer fazer crer as rés. São, sim, eventos que se inserem na álea negocial, na esfera das possibilidades que todo o empresário deve levar em conta, de modo que se caracterizam como fortuito interno, incapaz de isentá-las da culpa pela resolução contratual. Súmula n. 161 e precedentes do E. TJSP.
5 – Devolução integral dos valores desembolsados pelos consumidores em razão do contrato resolvido por culpa exclusiva dos fornecedores. Súmula n. 543 do C. STJ.
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.